Tribunal: STF
Processo: HC 213345
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 22.3.2022 por Ana Paula de Albuquerque Alanis e Giovani Lima Soto, advogados, em benefício de Sidnei Cardoso, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 729.166/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena total de cinquenta anos, seis meses e vinte e nove dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de múltiplos delitos. 



    3. Em 27.1.2022, o juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP (Processo n. 1015595-91.2021.8.26.0032) determinou a realização de prévio exame criminológico, para analisar pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pela defesa do paciente. 



    4. Buscando a dispensa do exame pericial, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2020914-85.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista. 



    5. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 729.166/SP, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, em 17.3.2022.



    6. Contra esse último julgado, impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “o paciente padece de notório constrangimento ilegal, merecendo a concessão in limine do mandamus, tendo em vista a infundada decisão que determinou a realização de exame criminológico para deferimento do benefício Semiaberto – o qual, diga-se, não é mais obrigatório à luz do que prescreve o art. 112 da LEP –, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba – SP” (fl. 2, e-doc. 1).



    Salientam que “a última falta disciplinar fora cometida no dia 18/3/2009, portanto, HÁ MAIS DE 12 (doze) anos, conforme consta no Boletim Informativo anexo” (fl. 3, e-doc.1).



    Asseveram que o juízo da execução criminal “pretende justificar o requerimento para a realização do exame criminológico, em única e tão somente em circunstâncias relacionadas ao próprio crime pelo qual o Paciente foi condenado, sem considerar o seu comportamento durante o cumprimento de toda a sua execução” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressaltam que a decisão impugnada “diverge do entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça”, que “sedimentou o entendimento que a realização do exame deve ser pautada ‘em fatos ocorridos durante a execução penal’” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “todos os argumentos utilizados pelo magistrado para concluir a necessidade da realização do exame são dos fatos pelos quais o Paciente foi condenado” (fl. 5, e-doc. 1).



     Assinalam que “não há nenhum elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmonia reintegração social. Além disso, preencheu o lapso necessário em 13/4/2019” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Apontam ser “flagrante o constrangimento ilegal suportado, diante da morosidade excessiva para a realização do exame criminológico nas unidades prisionais do Estado de São Paulo-SP, podendo levar meses para sua realização” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Por todo o exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora requer se digne Vossa Excelência conceder a medida liminar para que seja concedido o benefício, sem a necessidade de realização do exame criminológico. 



    No mérito, considerando o que foi relatado, requer-se seja concedida a ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei (requisito objetivo e subjetivo - BI), por ser medida de JUSTIÇA” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 729.166/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    10. O juízo da Primeira Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba (Processo n. 1015595-91.2021.8.26.0032) condicionou a análise do pedido de progressão de regime formulado pela defesa do paciente à prévia realização de exame criminológico, sob os seguintes fundamentos:



    “Ainda, por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (homicídio qualificado, roubos majorados, latrocínio), as diversas faltas graves cometidas durante o cumprimento da pena, bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 19/8/2041, e também por ter praticado novo crime durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP 88, de 28/4/2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa em relação ao sentenciado Sidnei Cardoso, Matrícula SAP: 133548-8, preso na Penitenciária I ‘Nestor Canoas’ + Anexo de Regime Semiaberto de Mirandópolis. 



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal: ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’ - Súmula Vinculante n. 26” (fl. 59, e-doc. 2). 



    11. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao denegar o Habeas Corpus n. 2020914-85.2022.8.26.0000. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador João Morenghi: 



    “O exame criminológico para concessão da progressão de regime, a teor da nova dicção dada ao art. 112 da LEP, deixou de ser obrigatório para fins de benefícios, sendo suficiente, como regra geral, o atestado de bom comportamento carcerário para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo. 



    Entretanto, não se pode concluir que, em decorrência da alteração legislativa ocorrida em 2003, o exame criminológico não pode ser determinado em nenhuma hipótese, pois existem outros dispositivos no ordenamento jurídico que permitem ao magistrado submeter o réu ao referido exame, desde que o fundamento motivador de sua decisão seja idôneo, ou seja, desde que devidamente fundamentada a sua determinação. 



    De fato, além das normas previstas na legislação ordinária, existem súmulas dos tribunais superiores que espancam qualquer dúvida acerca da matéria em comento. Vejamos: 



    ‘Súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    ‘Súmula Vinculante nº 26 do STF. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’.



    E, ainda, examinemos reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça: (…)



    No caso concreto, além da longa pena e da gravidade concreta dos crimes cometidos – por si sós insuficientes para a que se realize o exame – o paciente cometeu novo crime durante a vigência de regime intermediário, a recomendar maior cautela no exame de seus requerimentos. 



    Cumpre ressaltar, ainda, que a solicitação de realização de exame criminológico para apreciação de pedido de benefícios está inserida no poder de cautela do juiz, devendo este apenas fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso em tela. 



    Destarte, se as circunstâncias do caso concreto trazem dúvidas ao julgador, este deve buscar esclarecê-las, através da perícia solicitada, para poder avaliar do melhor modo possível o quesito subjetivo do benefício, dentro de seu livre convencimento motivado.



    Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela presente impetração, de rigor a denegação da ordem” (fls. 77-80, e-doc. 3).



    12. Na decisão impugnada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal, reafirmando a ausência de ilegalidade na determinação de realização do exame criminológico:



    “No caso, Tribunal de origem entendeu que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu faltas disciplinares de natureza grave inclusive cometeu novo crime durante a vigência de regime intermediário. 



    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão de regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, diante do histórico prisional desfavorável do apenado. 



    Ademais, o ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’ (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020). 



    Sobre o tema, com destaques: (…)



    Cumpre destacar que ‘as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/06/2020). 



    Corroboram: (…)



    Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade no acórdão impugnado” (fls. 2-4, e-doc. 3). 



    13. Considerados os requisitos legais do benefício pretendido (progressão de regime) e os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir ausente teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a realização de exame criminológico.



    Tem-se, na espécie, que a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado.



    4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 45.183-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de progressão de regime prisional.



    3. Não há ilegalidade na exigência de laudo criminológico, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, quando respaldada, dentre outros fundamentos, no envolvimento do Paciente com facção criminosa.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 199.901- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021). 



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. É possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. Precedentes.



    2. Na hipótese, a realização do exame foi determinada com base no ‘despreparo do agravante para progredir para meio prisional semiaberto e livramento condicional, visto que há registros de que o sentenciado cometeu faltas disciplinares no decorrer da execução penal’ (trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça).



    3. Não há demonstração de que houve demora injustificada na realização do exame determinado pelo juízo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.604-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2021). 



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora